Tribunal: STJ
Processo: 0016893-45.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234324 - PR(2025/0359031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO.
ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Ademais, esta Corte é assente no sentido de que, "embora a parte
agravante aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais,
depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a questão sob o
enfoque predominantemente constitucional, não competindo o exame da
pretensão recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal de
"
Justiça, sob pena de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.189.903/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2025,
23/12/2025.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55905063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bb042bd-8fba-4808-bada-6517b7c7e9ca

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bb042bd-8fba-4808-bada-6517b7c7e9ca

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234324 - PR(2025/0359031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO.
ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Ademais, esta Corte é assente no sentido de que, "embora a parte
agravante aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais,
depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a questão sob o
enfoque predominantemente constitucional, não competindo o exame da
pretensão recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal de
"
Justiça, sob pena de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.189.903/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2025,
23/12/2025.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARANÁ contra acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte
Superior, de minha relatoria, em que foi negado provimento ao agravo regimental Eis a
.
ementa (e-STJ fl. 614):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
DE
ORDEM
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A conclusão da Corte de origem se arrimou em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais. A parte ora agravante, a despeito da
interposição do recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal
Federal, o que lhe era devido, haja vista a necessidade inarredável de se
desconstituir o fundamento constitucional que dá suporte à conclusão do
Tribunal
não manejou o competente agravo interno da decisão que
a quo,
negou seguimento ao recurso extraordinário, o que atrai a incidência do
verbete 126 da Súmula do STF, por analogia.
2 Na linha dos precedentes desta Corte,
, "
mutatis mutandis
havendo
questão constitucional autônoma a autorizar a interposição de recurso
extraordinário, deve ser interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o
apelo extremo. Transitando em julgado o fundamento constitucional da
(AgRg no
controvérsia, aplica-se a Súmula n. 126 do STJ"
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.365.508/RS,
em
DJe de
.
5/8/2014,
19/8/2014)
3. Agravo regimental desprovido.
Alega o embargante a existência de omissão no aresto embargado, ao

argumento, basicamente, de que "o Ministério Público alertou expressamente, no
Agravo Regimental, para a "situação de perplexidade jurídica e denegação de justiça".
Ora, primeiro o TJPR tranca a via extraordinária afirmando categoricamente que a
matéria é infraconstitucional e deve ser resolvida pela interpretação da legislação
federal. Na sequência, o STJ recusa-se a conhecer do Recurso Especial, blindando-se
sob o argumento de que a matéria detém viés constitucional. O v. acórdão embargado
não dedicou uma linha sequer para resolver essa aporia. Ao não enfrentar essa
contradição, o STJ cristaliza um conflito negativo de competência recursal implícito" (e-

STJ fl. 637).
Sustenta, outrossim, "nova omissão ao não enfrentar a exaustiva tese
delineada no Agravo Regimental: a de que a invocação das ADIs 7083 e 7447 pelo
Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não constituiu o verdadeiro fundamento do
julgado, mas sim o pretexto para operar uma violação frontal, direta e autônoma à
legislação infraconstitucional" (e-STJ fl. 638).
Diante disso, requer, ao final (e-STJ fl. 640):
a) o fato de a inadmissão do Recurso Extraordinário na origem ter se dado
com fundamento expresso no
(natureza estritamente
Tema 660/STF
infraconstitucional da controvérsia), o que fulmina a premissa de que haveria
fundamento constitucional autônomo apto a ser levado à Suprema Corte e
evidencia o inaceitável vácuo jurisdicional criado; e
b) o flagrante error in judicando do Tribunal a quo que, a pretexto de aplicar
precedentes do STF, conferiu eficácia retroativa a novo entendimento
jurisprudencial para anular atos válidos (em ofensa direta ao
o do CPP e
art. 2
ao princípio do tempus regit actum) e decretou nulidade sem a efetiva
demonstração de gravame concreto à defesa (em ofensa autônoma ao
do CPP e ao princípio pas de nullité sans grief).
art. 563
Requer, ainda, a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, como
consectário lógico do saneamento dos vícios apontados, para afastar a
incidência da
e, por conseguinte, conhecer do Recurso
Súmula 126/STJ
Especial interposto e dar-lhe provimento, restabelecendo a integral validade
e o prosseguimento do Procedimento Investigatório Criminal no 0052929-
23.2022.8.16.0000.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há, na decisão embargada, portanto, nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o
inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Dessarte, inexiste o vício na decisão objurgada. Percebe-se, sim, uma
insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por

meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Consigne-se, outrossim, "não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a
negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de
emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra
Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

(AgRg no
relator
Assusete Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXIGÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O cabimento dos embargos de declaração se dá apenas nas hipóteses
previstas no
do CPC: para sanar obscuridade ou contradição no
art. 1.022
acórdão, ou ainda para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto
essencial. Não é essa a hipótese dos autos, em que o acórdão se apresenta
adequadamente fundamentado e as teses do recurso foram integralmente
examinadas e repelidas, resultado que não foi, afinal, aquele que o
recorrente desejou.
2. Mas ainda que assim não fosse, é certo que o juiz, desde que fundamente
sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é farta
em precedentes.
3. Em conclusão, não há omissão a sanar. As alegações do embargante
são, em síntese, reiteração dos argumentos anteriormente apresentados nas
razões recursais e revelam, quanto aos pontos suscitados, tão somente
irresignação com o que foi decidido por esta Primeira Turma.
Todavia, os declaratórios não constituem a via adequada para o simples
reexame do julgado.
4. Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos
de declaração demandam a ocorrência de algum dos vícios constantes do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
47.139/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2017,
19/10/2017.
Ademais, esta Corte é assente no sentido de que, "embora a parte
agravante aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais, depreende-se
dos autos que acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
predominantemente constitucional, não competindo o exame da pretensão recursal na
via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta aos
" (AgInt no
relator Ministro
poderes conferidos à Suprema Corte
REsp n. 2.189.903/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025. .
Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 6f6cd238-3f83-4b40-ac78-30d77e2738a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0359031-4
REsp 2.234.324 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00168934520238160000 00216987520228160000 00217475720218160031
00529292320228160000 00666844620248160000 00706011020238160000
01288069520248160000 1288069520248160000
128806952024816000000529292320228160000 168934520238160000
216987520228160000 217475720218160031 529292320228160000
666844620248160000 706011020238160000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449:10449452485@
2025/0359031-4 - REsp 2234324 Petição : 2026/0026702-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:03
Código de Controle do Documento: 8F1A92BF-FD66-46C3-B736-DF8496590999